Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. DISTONIA TAREFA ESPECÍFICA (CÃIBRA DO ESCRIVÃO). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA BANCA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. O recurso discute ação de obrigação de fazer proposta por candidato inscrito em concurso público da PETROBRAS, organizado pelo CEBRASPE, para vagas reservadas a pessoas com deficiência. O autor afirma diagnóstico de distonia tarefa específica (cãibra do escrivão) e requer reintegração à lista de candidatos PCD após ter sua condição afastada por equipe multiprofissional do certame.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se os laudos médicos anexados demonstram limitação funcional apta a enquadrar o candidato na definição legal de pessoa com deficiência, e se a avaliação da banca examinadora pode ser afastada pelo Judiciário diante da alegada ilegalidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir.
3. Embora o autor possua quadro compatível com distonia da mão tarefa específica, tal situação não permite que seja enquadrado como pessoa portadora de deficiência física, nos moldes especificados no Edital do certame, mormente considerando as atividades compatíveis para o cargo pretendido.
4. O artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 dispõe que não serão considerados portadores de deficiência física as pessoas com deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
5. A solução jurídica pauta-se na prevalência da avaliação multiprofissional prevista no edital e na legislação aplicável, cuja conclusão afirmou inexistirem limitações funcionais expressivas que comprometessem a função física do candidato. A prova documental apresentada não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese: A avaliação multiprofissional realizada pela banca examinadora prevalece quando inexistente prova idônea capaz de demonstrar limitação funcional apta a enquadrar o candidato como pessoa com deficiência segundo os critérios legais e editalícios.
Legislação relevante citada: Lei no 13.146/2015 (art. 2o e §1o). Decreto no 3.298/1999 (art. 4o). Código de Processo Civil (art. 85, §11).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2052919, 0725443-63.2025.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025 e Acórdão 2022382, 0710947-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.